Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-18.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006036-18.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SANTANA DIAS GUERREIRO - CPF: 054.937.661-59 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da dívida cedida em favor da Cessionária, bem como o termo de cessão ocorrido entre esta e a cedente, a inscrição do nome do devedor efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno

de exercício regular de direito.

A inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Não caracteriza litigância de má fé e nem configura abuso do direito constitucional de petição, o simples fato de a parte argumentar que não firmou contrato com a Reclamada, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente
,
que transfere a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1006036-18.2024.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Debora Santana Dias Guerreiro

Recorrido(s):

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/09 a 03/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 6º. da Lei 9.099/95 e artigos 80, II e V c.c. 487, I, ambos do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

a) diante da litigância temerária reconhecida, condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa no valor R$ 90,70 (noventa reais e setenta centavos), correspondente à 9% (nove cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada;

b) fixo honorários de advogado no valor de R$ 100,78 (cem reais e setenta e oito centavos), correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver);

c)

a correção monetária nos itens “a” e “b” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (19/12/2023), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC);”.

No presente caso, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida – contrato de abertura de conta, proposta de adesão, termo de comunicação de conta salario, termo de contratação de serviços devidamente assinados e documento pessoal. Também restou comprovada a ocorrência de cessão de crédito, conforme Termos de Cessão de Crédito juntados em defesa.

Deste modo, restando evidenciada a origem lícita da obrigação cedida, ora questionada, entendo que a Recorrida não cometeu qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao proceder a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular de direito, fato que não dá ensejo a indenização por dano moral.

Cabe acrescentar que uma vez comprovada à contratação do débito originário pelo Reclamante e seu inadimplemento é plenamente possível ao cessionário inserir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, pois a ausência de notificação da cessão de crédito não impede que o Cessionário exerça os atos de conservação do crédito. Assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho do voto proferido pela Ministra Maria Isabel Gallotti no Agravo Regimental no Recurso Especial Nº 1.379.074 - SC (2013⁄0122668-8):

“(...) Realmente, a lei exige que seja o devedor notificado da cessão de crédito (CC, art. 290). Tal determinação, porém, serve apenas para que se redirecione o pagamento, desobrigando o devedor adequadamente. O efeito da falta da comunicação, assim, é um só: subverter a regra geral de que o pagamento feito à pessoa errada não exonera o obrigado. Até que se efetue tal comunicação, a entrega da prestação ao cedente se traduz em adimplemento da dívida, liberando-o da obrigação. (...)
A falta de notificação, contudo, não impede que o cessionário exerça atos de conservação do crédito, como expressa o artigo 293 do Código Civil: "Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido". Dentre estes atos conservatórios encontra-se, evidentemente, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, a demonstrar a licitude do comportamento adotado pela ré
.
Tendo assim agido, a recorrida atuou em exercício regular de direito, o que afasta a obrigação indenizatória por não estarem preenchidos os requisitos alinhados no artigo 186 do Código Civil, citado ao início da fundamentação”

No tocante a litigância de má-fé, tenho que não merece ser mantida tal condenação, porquanto entendo que a autora, ora Recorrente, não agiu de modo temerário e nem alterou a verdade dos dados, ao argumentar que não manteve relação jurídica com a Reclamada, o que é compreensível, porquanto em se tratando de cessão de crédito, o nascedouro da obrigação é junto ao cedente, que transferiu a dívida supostamente inadimplida, mediante ato formal, que independe de aquiescência do devedor.

Além disso, a boa fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ademais, a alegação no sentido de que a cessão de crédito é posterior a negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito deve ser rejeitada, pois conforme se vê no extrato apresentado pela parte autora, os débitos cedidos nos valores de R$25,62, R$ 163,20 e R$819,05, tem somente as datas de vencimento em 01/04/2019, 15/04/2019 e 20/04/2019, não possuindo a data de inclusão, conforme abaixo:

Assim, se o débito discutido nos autos, venceu em 01/04/2019, 15/04/2019 e 20/04/2019, e considerando que a notificação prévia a respeito da inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito foi expedida em 31/07/2023, sendo os termos de cessão ambos com data em 16/02/2022, na ausência da data de inclusão não há como alegar que o termo de cessão é posterior a inclusão do nome da consumidora aos órgãos de proteção ao crédito. Por tanto a alegação não deve prosperar.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação do Recorrente por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024